Tribunal: TCU
Processo: 008.624/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 4752023, modalidade Pregão e Uasg 393003 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa ou consórcio de empresa para a execução dos serviços de implantação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do programa BR-LEGAL2, subdividido em 26 lotes nos estados de Alagoas, Bahia, Maranhão, Paraíba e Pernambuco.)

Inteiro teor:
Acórdão 1401/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos de representação a seguir indicados, versando sobre supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 475/2023 sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, tendo por objeto a contratação de empresa ou consórcio de empresa para a execução dos serviços de implantação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do programa BR-LEGAL2, subdividido em 26 lotes nos estados de Alagoas, Bahia, Maranhão, Paraíba e Pernambuco. Considerando que a análise preliminar efetuada pela AudContratações conclui pela improcedência das alegações de irregularidades de que tratam estes autos. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; bem como determinar o seu arquivamento após as comunicações processuais devidadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.624/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.